Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-80.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001585-80.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRISMAR ALVES DA SILVA - CPF: 939.142.701-44 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001585-80.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Irismar Alves da Silva

Recorrido(s):

Losango Promoções de Vendas Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FINANCEIRA. PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE CÓPIAS CONTRATO FIRMADO PELA CONSUMIDORA, CÉDULA DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, aliado ao fato de que as provas existentes
nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Além disso, o contrato está acompanhado com a cópia da carteira de identidade e fatura de energia elétrica (mesmo endereço e unidade consumidora apresentada com a petição inicial), não sendo apresentado pela Autora, boletim de ocorrência referente a perda/roubo e/ou furto de seus documentos pessoais.

2. Na petição inicial a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a responsabilidade pelo débito ora questionado, no valor de R$ 394,00, contudo, a Recorrida instruiu a sua defesa com cópias de contrato firmado pela consumidora, bem como da sua Cédula de Identidade e comprovante de residência, restando, assim, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, diante da inadimplência, a inclusão do seu nome no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida,
constitui exercício regular de direito e gera direito a indenização por dano moral.

3. A Requerente afirma em sua petição inicial que formalizou reclamação administrativa no Procon, porém não anexou tal prova aos autos.

4.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que em sua inicial indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários advocatícios em favor da parte contrária.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022